Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0723893-72.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: CLEUTON DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Haja vista a possibilidade de efeitos infringentes, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator